Tribunal: TJBA
Processo: 8075936-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075936-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PINHEIRO

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE DE MENSALIDADE. NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento que visa à reforma de decisão interlocutória que indeferiu a suspensão de reajustes aplicados em contrato de plano de saúde coletivo empresarial. A Recorrente alega ausência de comprovação adequada dos fundamentos técnico-atuariais do reajuste promovido pela Operadora, pleiteando a limitação do valor da mensalidade aos índices fixados pela ANS para planos individuais, até que haja prova robusta da legalidade da majoração.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

(i) determinar se é aplicável, em caráter provisório, a limitação dos reajustes aos índices autorizados pela ANS para planos individuais, diante da ausência de comprovação do fundamento técnico do aumento; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência em favor do consumidor, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência é firme, no sentido de que os reajustes de planos de saúde coletivos não estão sujeitos aos limites estabelecidos pela ANS, que atua, apenas, de forma fiscalizatória, sem poder regulatório sobre tais reajustes.

Ainda que não vinculada à ANS, quanto aos percentuais, a operadora deve comprovar os fundamentos técnico-atuariais da majoração, em respeito à boa-fé objetiva, à transparência contratual e ao ônus da prova, especialmente em se tratando de contrato de adesão.

A ausência de documentação hábil a demonstrar os critérios adotados para o reajuste impõe a suspensão da cobrança, porquanto inviabiliza o controle judicial da legalidade da conduta da operadora.

A probabilidade do direito decorre da ausência de justificativa técnica para o reajuste aplicado, enquanto o perigo de dano se materializa na possível inadimplência da contratante e eventual cancelamento do plano, agravado pelo fato de tratar-se de pessoa idosa.

Em sede de cognição sumária, é legítima a fixação provisória da mensalidade com base nos percentuais anuais da ANS, como medida de proteção ao consumidor, sem prejuízo de revisão em cognição exauriente.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.015, I; RN ANS nº 128/2006, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2030721/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11.09.2023, DJe 14.09.2023; TJ-BA - AI: 80226747820248050000, Rel.: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES, Pub: 26/09/2024;
TJ-BA - AI: 80259145120198050000 Des. ROBERTO MAYNARD FRANK, QUARTA CAMARA CÍVEL, Pub: 14/09/2022;
TJ-BA - AI: 80170098620218050000, Rel.: GEDER LUIZ ROCHA GOMES, Pub: 15/12/2021

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075936-40.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PINHEIRO e como apelada CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator.

Salvador, .